Tribunal: TJDFT
Processo: 0706610-73.2020.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-01
Data de publicação: 2020-07-14

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. PRINCÍPIO DA MENOR ONEROSIDADE. PROCESSO EXECUTIVO. FINALIDADE. SATISFAÇÃO DO CRÉDITO. ORDEM PREFERENCIAL. ALTERAÇÃO. CIRCUNSTÂNCIAS. CASO CONCRETO. INTERESSE DO CREDOR.

1. Em atendimento ao princípio da menor onerosidade, a execução deve observar a forma menos gravosa para o devedor. Todavia, a finalidade precípua do processo executivo é a satisfação do crédito do credor.

2. O §1o do art. 835 do CPC estabelece que a penhora sobre dinheiro tem preferência, mas o Juiz pode alterar a ordem prevista no “caput” para as demais hipóteses, de acordo com as circunstâncias do caso concreto.

3. Como a execução também se pauta pelo interesse do credor, devem ser observadas as particularidades do caso concreto, permitindo-se ao exequente a análise dos bens localizados e avaliação do mecanismo mais adequado para a satisfação do seu crédito.

4. Recurso conhecido e não provido.